Tribunal: TJSP
Processo: 2049258-42.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração. Alegada contradição. Inocorrência. Propósito infringente. Inexistência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC. Busca a embargante, tão somente, alterar a decisão proferida. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.